Tribunal: STF
Processo: Rcl 89292
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Instituto Gnosis, contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu, nos autos do Processo 00100749-43.2024.5.01.0224, por suposta violação à ADPF 664.
Consta da petição inicial o seguinte contexto fático:

“O Reclamante é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento. 
Celebrou com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 018/2020 para operacionalizar os serviços do Complexo Regional da Mãe de Mesquita – Maternidade e Clínica da Mulher. Contudo, ao término do contrato, o Estado não adimpliu suas obrigações financeiras, gerando litígios trabalhistas, como o da sentença da 07ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu. (Anexo: Principais peças e atos reclamados). 
Em decorrência, sofreu penhora no valor de R$ 129.887,00 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e oitenta e sete reais) em conta bancária vinculada ao Contrato de Gestão firmado com o Município de Maricá, destinados exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade. O valor penhorado foi:
? R$ 129.887,00 (conta corrente nº 43278-4, Ag. 1251-3, Banco do Brasil) - Contrato de Gestão nº 18/2020 com o Município de Maricá. (Anexo: Contrato de Gestão nº 18/2020 – Município de Maricá / Declaração Contas bancárias – Município de Maricá / Ordem Judicial – Penhora efetuada)
Logo após, opôs Embargos à Execução demonstrando a impenhorabilidade dos valores nos termos do art. 833, IX do CPC e precedentes da ADPF 664/ES, mas que foi julgado improcedente.
Diante disso, opôs Embargos de Declaração em face da sentença, os quais não foram acolhidos. Após, interpôs Agravo de Petição, os quais estão pendentes de julgamento, reiterando a tese de impenhorabilidade dos valores constritos.” (eDOC 1, pp. 5-6)

Aduz que o referido bloqueio é indevido, tendo em vista que restou demonstrado nos autos da origem a vinculação das contas bancárias penhoradas ao Contrato de Gestão firmado com o Município de Maricá/RJ.
Nesses termos, repisa que a decisão reclamada, ao manter a penhora de recursos públicos repassados pelos municípios, vinculados a contratos de gestão, para quitar uma dívida alheia a esses contratos, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 664, na qual restou assentada, em síntese, a impossibilidade de constrição de recursos públicos repassados para entidades privadas com destinação específica na área da saúde.
Por fim, assevera que a natureza das verbas transferidas às organizações sociais não constitui faturamento, mas sim recursos públicos de aplicação compulsória na saúde, sujeitos à prestação de contas, conforme já decidido por esta Corte Suprema.
Requer, assim, a concessão de liminar para que “seja cassada a decisão de manutenção do bloqueio na conta bancária supramencionada por afronta a precedente da ADPF nº 664/ES”. (eDOC 1, p. 18)
No mérito, postula a cassação da decisão reclamada para reconhecer a violação ao decidido na ADPF 664/ES e, consequentemente, declarar a impenhorabilidade das contas bancárias vinculadas aos Contratos de Gestão firmados.
É o relatório. 
Decido.
Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, RISTF).
Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/88).
Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.

No caso dos autos, a parte reclamante afirma que o Juízo reclamado, ao bloquear verbas em contas vinculadas a contrato de gestão para execução de ações de saúde pública, teria violado o entendimento firmado pelo STF na ADPF 664.
Vejamos.
Destaco que, no julgamento da ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário assentou a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam qualquer tipo de constrição a verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas objeto de contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para execução de ações de saúde pública. Confira-se a ementa:  

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente.” (ADPF 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2021; grifos nossos)

No mesmo sentido, o STF, ao apreciar a ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio”. Cito  a ementa do julgado:

“Direito constitucional e administrativo. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueios judiciais de valores vinculados a convênio celebrado entre Estado-Membro e a União. 1. Arguição proposta pelo Governador do Estado do Rio Grande do Norte contra decisões judiciais que determinaram o bloqueio de verbas públicas vinculadas à implementação de tecnologia de acesso à água e à construção de barragem, objeto do Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e do Termo de Compromisso nº 001/2013, respectivamente, celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal. 2. Decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Verbas bloqueadas destinadas ao cumprimento de projetos sociais especificamente previstos em convênio, consistentes no aprimoramento e desenvolvimento de capacidades gerenciais na captação e uso de água, sobretudo para populações de baixa renda em contato com o semiárido. 4. Os recursos vinculados à execução de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas estranhas a seu objeto. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 5. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer atos judiciais que impliquem a constrição de valores oriundos de contas vinculadas ao Convênio n° 046/2012 – SICONV 775967/2012 e ao Termo de Compromisso nº 001/2013, ambos celebrados entre o Estado do Rio Grande do Norte e a União Federal, para a quitação de obrigações estranhas ao objeto desses pactos. 6. Fixação da seguinte tese: ‘Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou sequestrados por decisão judicial para pagamento de débitos do Estado estranhos ao objeto do convênio, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e dos princípios da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), da separação dos poderes (arts. 2°, 60, § 4°, III, da CF) e da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da CF)’.” (ADPF 620, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2021).

No caso em análise, o Juízo reclamado manteve determinação de bloqueio indiscriminado de receitas da ora reclamada, entidade do terceiro setor, decorrentes de contrato de gestão firmado com a Prefeitura Municipal de Maricá.
Nesses termos, confira-se o teor do julgado:

“No mérito, a embargante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta corrente nº 43278-4, agência 1251-3, do Banco do Brasil. Argumenta que tais recursos são públicos, destinados exclusivamente à execução do Contrato de Gestão nº 18/2020, firmado com o Município de Maricá, para a gestão de serviços de saúde, sendo sua constrição vedada pelo art. 833, IX, do CPC e por precedentes vinculantes, como a ADPF 664/ES. 
Embora a tese da impenhorabilidade de verbas públicas destinadas à saúde seja amplamente reconhecida pela jurisprudência, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, a sua aplicação ao caso concreto exige prova inequívoca de que os valores constritos possuem, de fato, origem pública e destinação exclusiva e compulsória para tal finalidade. 
Contudo, os argumentos da embargante são fragilizados pela manifestação do exequente, que traz elementos concretos que afastam a presunção de destinação exclusiva dos recursos. Conforme apontado, a própria executada utiliza seus recursos para quitar débitos de natureza diversa da finalidade do contrato de gestão, inclusive para o pagamento de outras execuções trabalhistas.
Nesse sentido, o exequente demonstrou que a embargante vem realizando o pagamento de débitos judiciais em outros processos, citando como exemplo os de nº 0100183-22.2023.5.01.0227 e nº 0100107-64.2024.5.01.0226, com recursos de conta mantida no Banco do Brasil, agência 1251-3. 
Tal prática demonstra que a executada não mantém uma segregação patrimonial estrita para os recursos recebidos, utilizando-os para pagamentos diversos, o que descaracteriza a alegada ‘aplicação compulsória’ e exclusiva na saúde e evidencia uma manobra para frustrar as execuções. 
Ademais, uma vez que os recursos públicos são transferidos para a instituição privada, eles passam a compor o seu faturamento para a execução dos serviços contratados. Se a entidade não comprova que os valores penhorados estavam estritamente vinculados à finalidade pública, tais recursos respondem pelas suas obrigações, especialmente as de natureza alimentar, como o crédito trabalhista em questão. 
Dessa forma, a embargante não se desincumbiu do ônus de provar de forma inequívoca que os valores bloqueados possuíam a destinação exclusiva alegada, sendo que a prova em contrário, apresentada pelo exequente, demonstra a utilização de suas verbas para fins diversos, o que afasta a proteção da impenhorabilidade. 
III - DISPOSITIVO 
Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os Embargos à Execução opostos por INSTITUTO GNOSIS, mantendo a penhora efetivada nos autos (Id. 02d9d70). 
Transitada em julgado, liberem-se os valores ao exequente, devendo fornecer os dados bancários, no prazo de 5 dias.” (eDOC 7, pp. 161-162, ID: 0af4dd74)

Como se observa, a autoridade reclamada entendeu que apenas seriam impenhoráveis os valores que transitam por contas destinadas exclusivamente ao recebimento de verbas públicas. Todavia, tal premissa não foi estabelecida no precedente indicado. O que restou decidido pelo STF, ao julgar a ADPF 664, foi a impossibilidade de qualquer modalidade de constrição sobre verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde depositadas em contas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para a execução de ações de saúde pública.
No caso, extrai-se dos documentos juntados aos autos que os bloqueios alcançaram valores depositados em conta vinculada a contrato de gestão, celebrado entre o Município de Maricá/RJ e a reclamante (Contrato 018/2020), para repasses de verbas públicas destinadas à execução de ações de saúde pública no âmbito do referido município. 
Desse modo, verifica-se que, ao determinar, indiscriminadamente, o bloqueio de verbas de aplicação vinculada a políticas públicas, o ato reclamado contraria o entendimento firmado nas ADPF  664. 
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 63.123, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26.2.2024; Rcl 58.029, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2023; Rcl 54.012, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2022.
Por fim, cumpre apenas registrar que a proteção definida nos paradigmas indicados é restrita somente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas recebidas pela reclamante.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado nas ADPF 664.

Comunique-se. Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente